Tribunal: TJSP
Processo: 1019794-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de procedência. Fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação. Honorários fixados de forma irrisória. Honorários que devem ser fixados de forma equitativa, em razão do baixo valor dado à causa. Verba honorária readequada, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono, já incluídos os honorários recusais. RECURSO PROVIDO.